Tribunal: TJMT
Processo: 1058759-67.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058759-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S - CNPJ: 19.762.987/0001-00 (APELADO), RAFAEL KNORR LIPPMANN - CPF: 007.102.199-03 (ADVOGADO), JOSE EDMILSON SELLETI - CPF: 843.279.609-34 (APELADO), LISEANE COLLING ALMADA SELLETI - CPF: 846.629.139-34 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CHEQUE ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA
. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. ANATOCISMO. EXPRESSAMENTE PACTUADA A INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 472/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta p
ela
Cooperativa de Crédito contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos pelos devedores, declarando abusiva a cumulação da comissão de permanência com multa, juros de mora e pena convencional. A sentença determinou a exclusão dos encargos moratórios indevidos, mantendo apenas a comissão de permanência prevista no contrato. Além disso, constituiu o título executivo judicial e distribuiu os ônus sucumbenciais na proporção de 60% para os embargantes e 40% para a Cooperativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança dos encargos moratórios pactuados, em especial a cumulação da comissão de permanência com multa, juros de mora e pena convencional; (
ii
) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da comissão de permanência, desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato e não seja cumulada com correção monetária, juros moratórios ou multa, conforme estabelecido na Súmula 472 do STJ.

A mera previsão contratual da cumulação da comissão de permanência com os encargos moratórios já caracteriza abusividade, sendo irrelevante a alegação da parte credora de que tais encargos não foram efetivamente cobrados.

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato está dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação, inexistindo abusividade.

Não há indícios de anatocismo, pois a cláusula contratual expressamente exclui a capitalização dos juros.

A distribuição da sucumbência em 60% para os embargantes e 40% para a Cooperativa está em conformidade com o critério de proporcionalidade do art. 85, § 2º, do CPC, sendo devida a majoração dos honorários
advocatícios da parte vencedora em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da comissão de permanência é permitida, desde que não cumulada com correção monetária, juros moratórios ou multa, nos termos da Súmula 472 do STJ.

A previsão contratual de cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios caracteriza abusividade, independentemente de sua efetiva cobrança.

A distribuição da sucumbência deve observar o critério de proporcionalidade quando há provimento parcial dos pedidos, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 702, § 8º, e 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30 e 472; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1058759-67.2019.8.11.0041
.

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
.

APELADO
S
: JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S
,
JOSE EDMILSON SELLETI

e
LISEANE COLLING ALMADA SELLETI
.

______________________

I – RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto p
ela
Cooperativa
d
e Crédito
d
os Médicos Profissionais
d
a Saúde
e
Empresários
d
o Estado
d
e Mato Grosso – Unicred M
T,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que
julgou
parcialmente procedente
os autos
desta ação de embargos à execução,
ajuizada
em face d
e

Jes
Serviços
d
e Anestesia S/S, Jose Edmilson
Selleti

e

Liseane

Colling
Almada
Selleti
,
para
declarar
a
abusividade da cumulação da comissão de permanência com a multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e
p
ena convencional de 10% (dez por cento), como encargo moratório, devendo permanecer apenas a comissão de permanência prevista no contrato, em caso de inadimplemento
e constituir
de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo (CPC, art.702,§ 8º) no valor a ser apurado em futura liquidação.
Por conseguinte, entendeu a
sucumbência recíproca, conden
ando

os apelados
e
a Cooperativa apelante
, na proporção de 60% e 40%, respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC
.

Pretende
a
apelante
, em síntese,
a
r
eforma da sentença, para que sej
am mantidos os encargos moratórios nos moldes contratados
, julgando totalmente procedente
a monitória,
rejeitando os embargos monitórios d
os
apelad
os
.

Sustenta a inexistência de cumulação indevida nos encargos da mora.

Pondera que a
cláusula contratual que prevê multa e comissão de permanência é de aplicação discricionária da credora, e no caso concreto não foram exigidos.

Afirma que os juros remuneratórios incidentes se encontram dentro da normalidade.

Alega que não há cobrança de juros sobre juros.

Ao final, pede que o ônus sucumbencial recaia sobre os apelados.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 269348884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na origem, t
rata-se de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Médicos contra JES Serviços de Anestesia S/S, José Edmilson
Selleti
e
Liseane

Colling
Almada
Selleti
, com base
na
Cédula de Crédito Bancário Cheque Especial Pessoa Jurídica nº 193690.

Da exordial, apura-se que o objeto da monitória é
a cobrança de valores decorrentes
da
Cédula de Crédito Bancário
– Cheque Especial
Pessoa Jurídica
–

sob
nº
193690
(id
269349771).

E
xplica a Cooperativa que é credora dos requeridos

em virtude da CCB nº 193690
, celebrada em 04/04/2014
, na modalidade de cheque especial, no valor de R$ 25.000,00
e que ajuizou a ação devido à inadimplência da parte requerida.

Citados os devedores
apresentaram embargos monitórios alegando
, em síntese, a abusividade do contrato, questionando os juros remuneratórios
, anatocismo e
a
cumulação indevida de encargos como comissão de permanência, multa e pena convencional.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos e a ação monitória, declarando a abusividade da cumulação da comissão de permanência com multa, juros de mora e pena convencional, devendo prevalecer apenas a comissão de permanência. Constituiu o título executivo judicial no valor a ser liquidado. Condenou os embargantes em 60% das custas e 10% de honorários sobre o valor da causa e o embargado em 40%.

A Cooperativa apelou alegando não ter cobrado comissão de permanência, multa ou pena convencional, apenas juros legais e moratórios, e pleiteou a reforma para julgar totalmente procedentes seus pedidos e afastar sua condenação em honorários.

Pretende a apelante, em síntese, a
r
eforma da sentença, para que sej
am mantidos os encargos moratórios nos moldes contratados
, julgando totalmente procedente
a monitória,
rejeitando os embargos monitórios d
os
apelad
os
.

Os
recorridos
apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Passo à análise dos argumentos das partes.

No que tange aos
juros remuneratórios
questionados pelos apelados em embargos monitórios
,

a orientação jurisprudencial se firmou no sentido de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

E
nfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não
ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse sentido o entendimento
positivado na Súmula 539 do STJ, consagra o princípio da preservação dos contratos, possibilitando ao Poder Judiciário proceder à adequação equitativa das taxas consideradas excessivas, em conformidade com os critérios da boa-fé objetiva e do justo equilíbrio contratual.

É certo que, para a aferição da abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada, não se mostra suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo imprescindível uma análise mais detida das circunstâncias específicas da operação de crédito levada a efeito.

Entretanto, não há dúvidas de que os informes do Bacen oferecem um importante parâmetro para se aferir o patamar de razoabilidade e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, consoante vem sendo aplicado por este Tribunal em inúmeros julgados.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EMCADASTRODE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso em apreço, verifico que a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de empréstimo firmado entre as partes situa-se muito acima dos índices praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da
contratação, consoante comprova a "taxa média" divulgada pelo Banco Central do Brasil, transcrita na própria sentença recorrida.

In
casu
,
observ
a-se
que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato
(cláusula quinta – id 269349771 – pág. 03)
foi de
4,97% ao mês
, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período
da contratação
(
04/04/2014
), para
a
operação de crédito discutida nos autos
(cheque especial - pessoa jurídica)
, foi de
6,
78
%
ao
e
mês
, como
observado no sítio eletrônico do
BACEN.
1

Desse modo, inexistindo abusividade,
deve ser mantido o percentual
contratado
, conforme entendimento do STJ.

No que concerne ao
anatocismo
, vê-se da cédula –
CCB nº 193690
, id 269349771 – pág. 03 – que constou expressamente “sem capitalização dos juros”, portanto, afastada a tese de capitalização ilegal.

No tocante à
comissão de permanência
, consoante o entendimento sedimentado no Enunciado 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, desde que não seja cumulada com a correção monetária (Enunciado 30 da

Súmula), com juros moratórios e com a multa (Segunda Seção,
AgRg
no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005).

Do que se infere dos autos, houve cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa, o que ensejou a determinação na sentença de que fosse mantida a cobrança apenas da comissão de permanência nos débitos, excluídos juros e multa.

Logo, estando em perfeita consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falarem reforma neste ponto.

Assim, a
sentença reconheceu corretamente a abusividade da cumulação da comissão de permanência com multa, juros de mora e pena convencional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 472.

A mera previsão contratual de tal cumulação já caracteriza a abusividade, sendo irrelevante a alegação da
a
pelante de que não aplicou a cláusula no caso concreto.

Por fim, a
distribuição da sucumbência na proporção de 60% para o Embargante e 40% para o Embargado está alinhada com o entendimento do STJ, segundo o qual há sucumbência recíproca quando há provimento parcial dos pedidos, conforme o critério de proporcionalidade do art. 85, §2º do CPC.

Diante do exposto,
nego
provimento

a
o recurso de apelação e
mantenho
integral
mente
a sentença recorrida.

Por conseguinte, em razão da sucumbência recursal
prevista
no art. 85 §11 do CPC
, majoro
os
honorários advocatícios
devidos pela Cooperativa apelante, em favor do patrono dos apelados
,
para

15%
(quinze por cento)
sobre o valor
da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025